Tribunal: TJSP
Processo: 0001725-84.2018.8.26.0263
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Sentença condenatória. Objetiva a defesa a fixação da pena-base no mínimo, o reconhecimento do privilégio, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o abrandamento do regime prisional fixado, bem como a substituição da carcerária por restritivas de direitos. Possibilidade. Bem avaliado em R$ 120,00. Recuperação da "res" e devolução à vítima.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Sentença condenatória. Objetiva a defesa a fixação da pena-base no mínimo, o reconhecimento do privilégio, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o abrandamento do regime prisional fixado, bem como a substituição da carcerária por restritivas de direitos. Possibilidade. Bem avaliado em R$ 120,00. Recuperação da "res" e devolução à vítima. Crime de bagatela. Fato incapaz de enquadramento da tipicidade penal, considerada em seu prisma material. Caráter subsidiário do direito penal, cujas severas sanções devem recair somente sobre as condutas que mais gravemente atacam a convivência humana. Predicado que não se vislumbra na espécie. Recurso provido, em maior extensão, estendendo-se os efeitos ao corréu não apelante, vencido o Relator sorteado que declarará voto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000665799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001725-84.2018.8.26.0263, da Comarca de Itaí, em que é apelante LARISSA DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento para absolver, vencido o Relator sorteado, que dava parcial
provimento. Acórdão com o Revisor (relator designado). O Relator sorteado fará
declaração de voto vencido. Expeça-se alvará de soltura”. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PÉRICLES PIZA,
vencedor, IVO DE ALMEIDA, vencido, MÁRCIO BARTOLI (Presidente).
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001725-84.2018.8.26.0263
Apelante: LARISSA DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Comarca: São Paulo
Voto no 40.849
APELAÇÃO
CRIMINAL.
Furto
qualificado.
Sentença
condenatória. Objetiva a defesa a fixação da pena-base no
mínimo, o reconhecimento do privilégio, o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, o abrandamento do regime
prisional fixado, bem como a substituição da carcerária por
restritivas de direitos. Possibilidade. Bem avaliado em R$
120,00. Recuperação da “res” e devolução à vítima. Crime de
bagatela. Fato incapaz de enquadramento da tipicidade penal,
considerada em seu prisma material. Caráter subsidiário do
direito penal, cujas severas sanções devem recair somente
sobre as condutas que mais gravemente atacam a convivência
humana. Predicado que não se vislumbra na espécie. Recurso
provido, em maior extensão, estendendo-se os efeitos ao corréu
não apelante, vencido o Relator sorteado que declarará voto.
I - Adoto o Relatório do eminente Desembargador IVO DE
ALMEIDA, Relator sorteado.
“1) Pela r. sentença de fls. 295/301, LARISSA DOS
SANTOS foi condenada como incursa no artigo 155, § 4o, incisos II e
IV, do Código Penal, às penas de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, além do pagamento de 13 dias-multa, no piso,
sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, a ré apela a esta Corte buscando a fixação
da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento do privilégio, bem
como o da atenuante da confissão espontânea. Por fim, busca a
modificação do regime prisional para o menos gravoso, com a
substituição da pena corporal por restritivas de direito (fls. 340/342).
O recurso foi regularmente processado e contrariado (fls.
345/349), tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo
não provimento (fls. 370/372).
É o relatório.”
II - Divirjo, data maxima venia, do colega Relator sorteado,
Desembargador IVO DE ALMEIDA, o que faço respeitosamente.
Ao meu sentir, é caso de se aplicar o princípio da
insignificância, com a consequente absolvição da acusada pela atipicidade
material da conduta a ela imputada.
O bem subtraído foi avaliado em R$ 120,00 (cento e vinte
reais), segundo o auto de avaliação acostado à fl. 15. Ademais, o produto foi
restituído à vítima (fl. 14).
Respeitados os entendimentos contrários, a conduta à ré
imputada, não obstante apta a subsumir-se formalmente à descrição típica do
artigo 155 do Código Penal, não chegou nem mesmo a tangenciar os lindes da
tipicidade material.
Desde há muito, a doutrina penal moderna, fundando-se nos
princípios da fragmentariedade, proporcionalidade e da intervenção mínima, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com esteio no brocardo latino de minimis non curat praetor, cindiu a tipicidade
penal em formal e material, impondo uma ampla releitura da subsunção do fato
ao tipo.
A tipicidade deixou de ser tão somente um juízo frio de
adequação do comportamento à descrição típica, para despontar como exame
substancial da conduta, perquirindo e sopesando sua intensidade e a consequente
lesão gerada. Estabeleceu-se que para a configuração do injusto penal, além de
amoldar-se formalmente ao tipo, é imprescindível que o comportamento se
revista de alguma relevância material, isto é, que gere um agravo socialmente
intolerável ao bem jurídico tutelado pela norma penal, do contrário não configura
a tipicidade.
Isso porque, dado o seu caráter subsidiário, o Direito Penal
não pode se ocupar de bagatelas. Como ultima ratio, deve recair apenas sobre as
condutas que mais gravemente atacam a convivência humana, predicado que,
data venia, não se vislumbra no caso em reexame. Não houve, na espécie, lesão
de relevo ao bem jurídico penalmente tutelado (patrimônio).
A res furtiva foi recuperada e devolvida, o que bem
demonstra a desnecessidade de tutela do fato pelo direito punitivo. Nesta esteira,
reconhecendo a aplicabilidade do postulado da insignificância, vem se
posicionando a jurisprudência das Cortes Superiores, como se infere do acórdão
da lavra do Ministro Celso de Mello, assim ementado:
“O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO
FATOR
DE
DESCARACTERIZAÇÃO
MATERIAL
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TIPICIDADE PENAL. O princípio da insignificância que deve
ser analisado em conexão com os postulados da
fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria
penal tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade
pena, examinada na perspectiva de seu caráter material.
Doutrina. Tal postulado que considera necessária, na aferição do
relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores,
tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a
nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzíssimo grau
de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da
lesão jurídica provocada apoiou-se, em seu processo de
formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter
subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos
próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do
Poder Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A
FUNÇÃO SOCIAL DO DIREITO PENAL: 'DE MINIMIS
NONCURAT PRAETOR. O sistema jurídico há de considerar a
relevantíssima circunstância de que a privação de liberdade e a
restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando
estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da
sociedade e de outros bens que lhe sejam essenciais, notadamente
naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se
exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de
significativa lesividade. O direito penal não deve se ocupar de
condutas que produzam resultado, cujo desvalor por não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes não
representam, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular
do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem
social” (Habeas Corpus no 84.412/SP 2a Turma - j. 27.10.04 - DJ
19.11.04).
Em sendo assim, atípica a conduta irrogada, impõe-se a
absolvição da ora apelante.
Aliás, em caso semelhante, decidiu esta Colenda 1a Câmara
Criminal, nos autos da Apelação Criminal no 0001586-32.2014.8.26.0374, Rel.
Des. Márcio Bartoli, julgado em 03/06/2019.
Destaca-se, por fim, que a apelante é primária, assim como o
corréu não apelante SAULINO CEARA BERNA. Ademais, e não obstante o
exposto na r. sentença, este ostenta condenações definitivas com trânsito em
julgado posterior aos fatos, o que sequer poderia ter sido considerado a título de
maus antecedentes.
Portanto, nos termos do artigo 580 do Código de Processo
Penal, estende-se os efeitos dessa decisão ao corréu não apelante.
Ante ao exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao apelo
defensivo, em maior extensão, para absolver LARISSA DOS SANTOS, com
fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Como
consequência lógica e com base no artigo 580 do Código de Processo Penal,
reforma-se o entendimento exposto na r. sentença para absolver SAULINO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CEARA BERNA.

PÉRICLES PIZA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 26.416
Apelação Criminal no 0001725-84.2018.8.26.0263
Comarca: Itaí
Apelante: Larissa dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Saulino Ceara Berna
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 295/301, LARISSA
DOS SANTOS foi condenada como incursa no artigo 155, § 4o,
incisos II e IV, do Código Penal, às penas de 03 anos, 01 mês e 10
dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de
13 dias-multa, no piso, sendo-lhe negado o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformada, a ré apela a esta Corte
buscando a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento
do privilégio, bem como o da atenuante da confissão espontânea. Por
fim, busca a modificação do regime prisional para o menos gravoso,
com a substituição da pena corporal por restritivas de direito (fls.
340/342).
O recurso foi regularmente processado e
contrariado (fls. 345/349), tendo a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinado pelo não provimento (fls. 370/372).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a inicial acusatória, na
madrugada de 22 de agosto de 2018, por volta de 05h12min, na Rua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Salustiano de Oliveira, no 870, Foro de Itaí, LARISSA DOS SANTOS,
previamente conluiada, em comunhão de desígnios e união de
esforços com SAULINO CEARA BERNA (réu que também foi
condenado, porém se conformou com a r. sentença
fls. 330),
mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para si, 01 botijão
de gás BRN 13kg, avaliado em R$120,00, pertencentes à vítima, João
Amadorno.
Pois bem.
A materialidade delitiva restou comprovada
auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls.
11/13), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 14), auto de
avaliação (fls. 15) e laudo pericial (fls. 103/110).
A autoria é induvidosa.
Em Juízo, a ré confessou a prática delitiva,
alegando que, de fato, em companhia do corréu SAULINO, furtou o
botijão de gás da vítima (Mídia).
A sua confissão foi corroborada pelos relatos
da vítima e dos policiais militares, os quais confirmaram os fatos
postos na denúncia (Mídia).
As qualificadoras do concurso de agentes e do
rompimento de obstáculo foram devidamente reconhecidas na r.
sentença e devem ser mantidas, eis que comprovadas pela prova oral
e a última também pelo laudo pericial de fls. 103/107.
Assim, incontroversa a autoria do crime de
furto duplamente qualificado.
Diante desse contexto, a condenação da ré
era de rigor, tanto que a douta Defesa não se insurgiu contra tal
veredito, limitando-se a pleitear a redução da pena imposta e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modificação do regime prisional.
Incabível
o
reconhecimento
do
furto
privilegiado, pois, apesar da primariedade da ré, o valor do bem
subtraído não era de pequena monta (R$ 120,00).
Às penas.
Na primeira fase da dosimetria, as penas da
ré foram fixadas em 2/8 acima do piso, considerando-se a existência
de duas qualificadoras e pelo fato dela ostentar anotações de ato
infracional (fls. 244).
Pois bem.
Atos infracionais não têm o caráter de
influenciar a pena, posto referirem-se a condutas praticadas em
situação de inimputabilidade penal.
Pela
segunda
qualificadora,
adequado
o
aumento de apenas um sexto, a título de circunstância judicial
negativa.
Na segunda fase, em virtude da presença das
atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea,
reconhecidas na sentença, as penas devem retornar ao patamar
mínimo.
Na terceira fase, tendo em vista a presença
da causa de aumento do repouso noturno, as penas foram
majoradas, de forma correta, de 1/3.
Sendo assim, recalculadas, as penas ficam
estabelecidas em 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa,
Em relação ao regime, verifica-se ter sido
estabelecido o inicial fechado, entretanto, considerando-se a redução
da pena, bem como o fato do crime ter sido cometido sem violência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou grave ameaça à pessoa e observados, ainda, os termos do art. 33,
§ 2o, do CP e o fato da apelante se encontrar presa provisoriamente
desde 22/08/2018, forçosa a alteração para o aberto, agora
proporcional e adequado ao cumprimento do restante da sanção
carcerária.
Substitui-se o restante da pena privativa de
liberdade por uma multa, também no mínimo legal.
Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso a fim de reduzir as penas da ré para 02 anos e 08 meses de
reclusão, em regime inicial aberto, além de 13 dias-multa, no piso,
mantida, no mais, a respeitável sentença recorrida.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
IVO DE ALMEIDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
PERICLES DE TOLEDO PIZA JUNIOR
121DEF19
7
10
Declarações de
Votos
IVO DE ALMEIDA
122D1792
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001725-84.2018.8.26.0263 e o código de confirmação da tabela acima.